Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-47.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-47.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ELAINE DA MATA LULA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA NUNES SILVEIRA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO FIXADOS E RESGUARDADOS PELA COISA JULGADA. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. ÔNUS DEVIDO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
PELO DANO MATERIAL NO IMÓVEL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO. ELEVAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DO TEMPO DE DEMORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concessionária Executada contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada, homologou os cálculos periciais que apuraram o montante devido a título de danos materiais e determinou a expedição de alvará em favor dos Exequentes, extinguindo a execução pelo pagamento. A Recorrente alega excesso de execução, pleiteando a aplicação de novos índices de correção (Taxa Selic) com base em legislação superveniente e o afastamento da cobrança contínua de aluguéis deferidos liminarmente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a possibilidade de rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, acerca da continuidade do pagamento dos aluguéis deferidos em tutela provisória e confirmados tacitamente pela procedência da demanda; (
ii
) a viabilidade de alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob a alegação de fato novo legislativo ou excesso de execução; e (
iii
) a ocorrência de enriquecimento ilícito dos credores em razão do valor alcançado pela dívida.

III. Razões de decidir

3. No tocante aos aluguéis, a obrigação de custeio de moradia provisória, deferida em sede de tutela de urgência, possui natureza acautelatória e visa garantir a subsistência digna da família enquanto não reparado o dano material (perda do imóvel). A ausência de manifestação expressa na sentença quanto ao termo final não autoriza a cessação automática do pagamento, devendo a obrigação perdurar até o efetivo pagamento da indenização principal que permita a recomposição do patrimônio imobiliário. Eventual omissão do julgado deveria ter sido sanada pela via recursal adequada na fase de conhecimento (embargos de declaração), operando-se a preclusão.

4. Em relação aos cálculos, o título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A pretensão de alteração desses índices na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de aplicação de legislação superveniente ou de metodologia diversa (Taxa Selic), esbarra na imutabilidade da coisa julgada material (art. 502 do CPC) e na proibição de inovação em sede de liquidação (art. 509, § 4º, do CPC).

5. O valor elevado da condenação decorre exclusivamente da mora da devedora e do longo trâmite processual, não configurando enriquecimento ilícito dos credores. Acolher a tese de excesso pela simples expressão numérica atualizada significaria beneficiar o devedor pela sua própria torpeza e demora no adimplemento da obrigação.

6. A perícia contábil realizada observou estritamente os parâmetros do título judicial, não havendo causa justificadora para a realização de nova perícia ou retificação dos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A tutela provisória deferida para custeio de aluguéis em razão da perda de imóvel residencial mantém sua eficácia até o efetivo pagamento da indenização por danos materiais, salvo disposição judicial expressa em contrário, não cabendo a rediscussão de seu termo final em impugnação ao cumprimento de sentença se a questão não foi debatida na fase de conhecimento. 2. É vedada a alteração dos critérios de juros e correção monetária definidos em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada material, não servindo a alegação de excesso de execução ou alteração legislativa superveniente para modificar os parâmetros fixados no título executivo."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000063-47.2012.8.05.0274
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e, como parte apelada,
ELAINE
DA MATA LULA
e
ALEXSANDRO NASCIMENTO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça